Tribunal: TJDFT
Processo: 0716284-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o levantamento da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel onde reside com a família.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se no agravo de instrumento se o imóvel penhorado se amolda à definição de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sendo eletrônicos os autos do processo originário, fica dispensada a juntada de cópia das peças obrigatórias para formação do instrumento, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
4. A Lei no 8.009/90 protege o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, tornando-o impenhorável por dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias ou de outra natureza.
5. Em seu art. 5o, a norma prevê que, para os efeitos de impenhorabilidade, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar como moradia permanente. Caso o devedor possua mais de um imóvel destinado à residência, a proteção legal recairá sobre aquele de menor valor, salvo se outro tiver sido previamente registrado em cartório com essa finalidade, nos termos do artigo 70 do Código Civil.
6. É desnecessária prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade para o reconhecimento de impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90, pois a exigência legal fica restrita à prova de que o imóvel é utilizado para a residência da família (AgInt no AREsp 1.558.073/SP, 4a T., rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020).
7. No caso em exame, o imóvel merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família, nos termos da Lei n. 8.009/90.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Unânime.
Tese de julgamento:
"A impenhorabilidade do bem de família é garantida pela Lei no 8.009/90, desde que o imóvel seja utilizado como residência permanente da entidade familiar.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.558.073/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 12/03/2020; TJDFT, Acórdão 1644892, 0716904-19.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22.11.2022, publicado no DJe: 6.12.2022; e TJDFT, Acórdão 1886352, 0715379-31.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27.6.2024, publicado no DJe: 12.7.2024.